Tribunal: TJMT
Processo: 0006396-88.2013.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006396-88.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), ILUSKA FLAVIA DE CARVALHO DIAS - CPF: 795.256.361-00 (APELADO), CASSIA CRISTINA JACINTO SIQUEIRA - CPF: 005.712.731-06 (APELADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (APELANTE), JESIEL ERLEN DE SIQUEIRA - CPF: 945.103.421-87 (APELADO), ELN GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.368.459/0001-69 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), RAONNY ALVES DE SANTANA - CPF: 042.620.021-79 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – APROVAÇÃO INDEVIDA DE LOTEAMENTO URBANO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE DANO AO ERÁRIO, DO ELEMENO SUBJETIVO E DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ATOS NÃO CARACTERIZADOS COMO ÍMPROBOS – ÔNUS DA PROVA DE QUE O
PARQUET
NÃO SE DESINCUMBIU –
PREQUESTIONAMENTO – DISPENSADA A REFERÊNCIA EXPRESSA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento sobre a indispensabilidade da efetiva demonstração de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação dos princípios que regem a atuação da Administração Pública, bem como da presença de dolo, nos casos dos artigos 9º e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, ou, ao menos, culpa grave, quando tratar-se de modalidade tipificada no artigo 10 da Lei nº. 8.429/92

Mostrando-se ausente ou inconclusiva a prova, não é possível presumir a existência de ato ímprobo, devendo ser julgado improcedente o pedido

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou improcedente os pedidos contidos na Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa nº 6396-88.2013.8.11.0055 e, extinguiu com resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, I c/c 355, I, ambos do CPC (id. 2093235)
.

Em suas razões recursais
o Ministério Público apela, alega que a empresa ELN-Gestão de Negócios Imobiliário Ltda concorreu para a prática do ato de improbidade administrativa prevista no art. 11, I e II, da Lei 8.429/92, juntamente com a arquiteta Iluska Dias, a então Chefe de Desenvolvimento Urbano da Secretaria Municipal de Planejamento e os Agentes de Fiscalização II, Jesiel e Cássia Siqueira, quando aprovaram indevidamente o loteamento “Jardim Ipanema”, de propriedade da ELN, situado em Tangará da Serra, em desacordo com as formalidades legais. Com isso, requer o provimento do apelo (ids. 2093236, 2092237 e 2093238).

As contrarrazões pelo desprovimento do recurso de apelação (ids. 2093242, 2093243, 2093244, 2093245, 2093246, 2093247, 2093248, 2093249, 2093250, 2093251, 2093252, 2093253, 2093254 e 2093255).
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no id nº 7252965, manifesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou improcedente os pedidos contidos na Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa nº 6396-88.2013.8.11.0055 e, extinguiu com resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, I c/c 355, I, ambos do CPC (id. 2093235)
.

Narra da inicial, que
os Apelados aprovaram indevidamente o Loteamento Urbano Jardim Ipanema, situado no município de Tangará da Serra, de propriedade da empresa requerida ELN-Gestão de Negócios Imobiliário Ltda, em desacordo com as determinações legais previstas na Lei Municipal 014/96 e nas Leis Federais 6766/79 e 9612/11, ferindo assim os princípios basilares da administração pública e beneficiando indevidamente a pessoa jurídica ELN (art. 37, caput, da CF e art. 4º e 11, caput, da Lei 8.429/92).

Extrai-se dos autos que o Ministério Público
aduz mediante o Inquérito Civil 10/2013/3ªPJCIV, o Processo Administrativo de Sindicância Investigatória nº 056/2012 e o de Sindicância Disciplinar Decisória nº 037/2013 que, não foram expedidos pareceres, alvarás e nem realizado os atos fiscalizatórios dos mais diversos órgãos públicos, como a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, a SEMAE, a COMEDEURB – Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, e outros.

O Magistrado
a quo
proferiu sentença julgando improcedente a pretensão contida na inicial.

Irresignado, o Apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na inicial, com a condenação dos Apelados pela prática de Ato de Improbidade Administrativa, com base no artigo
11, I e II, da Lei 8.429/92
.

Pois bem.

Inicialmente, impende ressaltar, que a improbidade administrativa consiste na violação do princípio constitucional da probidade administrativa, que pode ser definido como o dever de o agente público agir sempre com honestidade, decência e honradez na gestão da coisa pública.

É certo que a Lei nº 8.429/1992 busca impedir, ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública. Os recursos públicos e o controle maior sobre o erário constituem a finalidade da lei em comento.

A controvérsia dos autos versa sobre a aprovação irregular e ilegal do loteamento urbano Jardim Ipanema, na urbe de Tangará da Serra/MT, em desrespeito aos princípios norteadores da Administração Pública, principalmente os princípios da legalidade e impessoalidade.

Como se sabe, nos casos de improbidade administrativa por omissão deverá ficar provado que o agente tinha conhecimento do ato que deveria praticar, mas por ser desonesto ou por incompetência deixou de atuar dentro da vocação destinada ao seu cargo, causando dano aos administrados.

A Lei de Improbidade Administrativa dispõe no artigo 10 que
constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseja perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades públicas
.

O inciso X do mesmo artigo, define como ato de improbidade que causa lesão ao erário, agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público.

Por sua vez, o art. 11 da Lei nº 8.429/1992 estabelece que
constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente
(...)

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que para caracterização da improbidade administrativa para as hipóteses dos artigos 9º e 11 reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do artigo 10, ao menos culpa do agente.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. ATO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. EXCESSO. CONFIGURAÇÃO.

(...)

5.
De acordo com a jurisprudência do STJ, para a configuração dos atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração (art. 11 da LIA), não se exige a comprovação do enriquecimento ilícito do agente ou prejuízo ao erário
.

(...)
(STJ – AgInt no AREsp 818.503/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 17/10/2019)

Sobre o agir negligente do administrador público em relação à conservação do patrimônio público discorre Arnaldo Rizzardo na obra “Ação Civil Pública e Ação de Improbidade”:

(...) Quanto à conservação dos bens públicos (patrimônio cultural, histórico, arquitetônico e paisagístico), permite que ocorra a sua deterioração por abandono, deixando de cuidar ou velar pela sua preservação. O funcionário não recolhe em local apropriado os veículos, máquinas, utensílios e ferramentas, permitindo que permaneçam ao relento, ou em local que facilita o vandalismo e os furtos. Mostra-se a autoridade indiferente ante a invasão de imóveis por terceiros, não buscando a providência judicial cabível. O encarregado não providencia em consertar ou reparar os bens que se deterioraram ou apresentam defeitos; desleixa, demonstrando incúria e inércia, ou fazendo vistas grossas, quanto ao uso indevido dos bens, e revela descaso no controle de horário de subalternos, permitindo o contumaz atraso e a ausência de expediente, ou a demora constante no cumprimento de funções e tarefas próprias dos agentes ou empregados, simplesmente não expede as competentes notificações para as prestações de contas de subvenções ou auxílios concedidos, ou não examina criteriosamente a ordem de pagamentos por serviços prestados. (...)
(Ação Civil Pública e Ação de Improbidade Administrativa. Editora Forense, 3ª Edição. Rio de Janeiro. 2014).

No caso dos autos, o
Ministério Público aduz que os agentes de fiscalização Cássia Siqueira e Jesiel Siqueira se mantiveram inertes e não realizaram a fiscalização prévia a aprovação do loteamento. Aponta, que a arquiteta Iluska Dias deu início ao procedimento de aprovação do empreendimento sem a empresa apresentar os documentos exigidos em lei.

No depoimento da Agente de Fiscalização II, Cássia Siqueira, no Processo de Sindicância Disciplinar Decisória 037/2013, restou demonstrado que o projeto não foi encaminhado para o setor fiscalizatório e não teria como a servidora ‘adivinhar’ que haveria um loteamento na região porque não havia nenhum indicativo, como placas no local, demarcações e avisos, sendo que ela só tomou conhecimento da aprovação irregular do empreendimento, quando foi aberto o processo de sindicância (id. 2093024).

Na mesma senda, foi o depoimento do outro Agente de Fiscalização, Jesiel Siqueira, apontando que os documentos referentes a projetos de loteamentos devem ser encaminhados para o setor de fiscalização, o que não ocorreu no caso do Loteamento Jardim Ipanema, que não teria como ele saber da existência do projeto, porque o mesmo é situado em uma área de característica rural e é cercado de chácaras e pasto. Declarou ainda, que quando tomou conhecimento da aprovação sem o parecer do Agente de Fiscalização, não poderia questionar, pois o Decreto 223/11 – fls. 264/265 – Parte 7 – id. 2093031, de aprovação do loteamento, já se encontrava em vigor, não podendo anular decreto assinado pelo próprio Prefeito (id: 2093024).

No mesmo sentido, foi o depoimento da Fiscal de Tributos Ivete Rodrigues: “posso afirmar com certeza que não houve falha do setor de fiscalização em momento algum, porque a fiscalização não participa do parcelamento de solo.... O projeto do loteamento Jardim Ipanema não foi encaminhado ao setor de fiscalização.” (id: 2093010).

E por fim, a Servidora e Arquiteta Iluska Dias, Chefe de Desenvolvimento Urbano da Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN, em depoimento na Sindicância 37/13, admitiu que a vistoria no imóvel foi realizada por ela mesma e outro servidor de nome José Dantas Cavalcante, que não foi solicitado vistorias aos fiscais, que o parcelamento do solo é realizado pelo corpo técnico da prefeitura, que os fiscais são solicitados quando há a necessidade de utilização do poder de polícia, visto que só eles podem notificar e embargar (id. 2092995/8).

Tais declarações apontam que os Apelados não detinham conhecimento do empreendimento realizado pela Prefeitura Municipal, o que impede que recaia sobre si as condenações delineadas na Lei de Improbidade Administrativa.

No caso, os fatos comprovam que o processo de aprovação do loteamento não foi submetido a análise dos agentes, fato que impede sua responsabilização, portanto escorreita a sentença ao deixar de aplicar as penalidades dispostas no art. 12, da Lei n. 8429/92.

De igual modo, segue a postura da Apelada e arquiteta Iluska Dias que, apesar de ter dado início ao projeto do loteamento, foi exonerada logo em seguida, dessa forma impor à Recorrida a pecha de agente ímprobo, quando não participou de todo o processo destoa da prudência e dos limites legais.

No caso, embora a Apelada Iluska Dias tenha usurpado a competência dos agentes fiscalizadores, não se pode afirmar que sua atuação foi revestida da devassidão necessária para lhe impor a sanções disponíveis na Lei n. 8429/92.

Os atos encadeados na ação civil pública, apesar de representar atuação dos agentes de forma apartada as imposições legais, não se reveste da má-fé necessária para impor a lei anti-improbidade.

É preciso cautela quanto a aplicação da Lei n. 8429/92, que visa, tão somente, reprimir ações perniciosas e devassas que trilhem caminhos avessos ao disposto na Lei de Princípios.

Frisa-se, que a Lei n. 8429/92 não alcança a irregularidade administrativa. E, neste caso, a ausência de dolo afasta a improbidade e incide na mera irregularidade administrativa.

É evidente que os fatos apontam a atuação de forma desalinhada, todavia as irregularidades apontadas não podem ser alcançadas pela lei de improbidade, sob pena de banalizar a legislação. À propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO – SUPOSTA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA COM PERCEPÇÃO REGULAR DE PROVENTOS, ANUÍDO PELO CHEFE HIERÁRQUICO (FUNCIONÁRIA FANTASMA) – ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 10 E 11 DA LEI Nº. 8.429/92 – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A SERVIDORA CONTRATADA PRESTOU SERVIÇOS, BEM COMO QUE ENCONTRAVASE EM GRAVIDEZ DE RISCO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE CONDUTA ÍMPROBA – ÔNUS DO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSOS PROVIDOS. A jurisprudência, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento segundo o qual a conduta do agente, nos casos dos arts. 9º e 11 da Lei nº. 8.429/92, há de ser sempre dolosa, por mais complexa que seja a demonstração desse elemento subjetivo, ao passo que nas hipóteses do art. 10 da mesma legislação, cogita-se que possa ser culposa, mas em nenhuma das hipóteses legais se diz que possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva. Assim, a existência de MERAS IRREGULARIDADES administrativas não são aptas a ensejar a aplicação das sanções previstas na Lei de IMPROBIDADE, na medida em que “a Lei de IMPROBIDADE Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé; e por isso, necessário o dolo genérico na conduta do agente” [REsp 1512047/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 30/06/2015]. Ainda que para o recebimento da ação de IMPROBIDADE administrativa seja suficiente a aplicação do princípio do in dubio pro societate, após a realização da instrução processual, no momento da averiguação das condenações dos réus, há de prevalecer, na hipótese de ausência de demonstração clara e objeta dos acontecimentos narrados na exordial, dada a gravidade das sanções previstas pela Lei de IMPROBIDADE Administrativa, o princípio do in dubio pro reo. As frágeis provas produzidas no caderno processual não são bastantes para permitir uma conclusão, com segurança, da prática de ato ímprobo, consubstanciada no percebimento, pela servidora-apelante, de remuneração sem, no entanto, ter desempenhado, regularmente, as atribuições do cargo para o qual foi contratada temporariamente para prestar serviços ligados à área de educação infantil da zona rural municipal, com anuência do chefe hierárquico, igualmente condenado com fulcro na Lei nº. 8.429/92, as quais, aliadas à contradição das testemunhas, a desorganização acerca do registro de frequência, bem como a comprovação de que no período questionado encontrava-se em gravidez de risco, e, portanto, sendo-lhe assegurada as benesses da estabilidade funcional e da licença maternidade no prazo constitucional, a ausência de anotação e controle na ficha funcional não assume contornos de IMPROBIDADE administrativa, de modo que o ato em si não ultrapassa a barreira da MERA IRREGULARIDADE, não passível de condenação nas sanções da Lei de IMPROBIDADE. (N.U 0029041-33.2005.8.11.0041, Ap 171553/2015, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

A título de reforço, o Superior Tribunal de Justiça, nos julgados de sua alçada, não só confirma a indispensabilidade do elemento subjetivo na conduta, como, ainda, exige a prova de sua existência, haja vista que meros indícios não permitem a procedência da ação de improbidade, sendo ônus de quem alega comprovar efetivamente a conduta ímproba
, in verbis:

(...) Em se tratando de improbidade administrativa, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10" (STJ, AIA 30/AM, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, DJe de 28/09/2011). Em igual sentido: STJ, REsp 1.420.979/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2014; STJ, REsp 1.273.583/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/09/2014; STJ, AgRg no AREsp 456.655/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2014. IV. Agravo Regimental improvido.
(STJ – AgRg no AREsp 259.055/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 9/3/2016) [Destaquei]

Logo, tendo em vista a ausência de êxito na comprovação dos fatos contidos na petição inicial, a manutenção da sentença, que julgou improcedentes os pedidos, é medida que se impõe.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...)Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018”– (Grifei)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021